Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 DA CRFB/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido para determinar que o réu disponibilize à autora transporte adequado para o seu tratamento de hemodiálise. O recorrente afirma inexistir legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos.

2. Inicialmente, defiro em favor da recorrida os benefícios da gratuidade judiciária, por demonstrada sua hipossuficiência econômica.

3. A autora colacionou relatórios médicos (ID 18372306) nos quais foi solicitado transporte especial em seu favor, em razão do risco que o transporte coletivo representa para a saúde da recorrida, que é idosa (76 anos), portadora de doença renal em estágio final e apresenta risco de complicações durante a diálise, tais como quedas e hipotensão.

4. Deste modo, ainda que o Distrito Federal já forneça transporte público coletivo gratuito em favor de pacientes de hemodiálise, é certo que as circunstâncias pessoais da autora, hipossuficiente economicamente, deixam evidente a necessidade do transporte individualizado, sob pena de haver prejuízo à periodicidade do tratamento e, com isso, à própria vida da autora.

5. A negativa pura e simples da Administração Pública, sem qualquer previsibilidade de atendimento, viola direito fundamental da autora ao serviço público de saúde. É dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

6. Precedentes: Acórdão n. 1189631, 07028621920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 02/08/2019. Partes: Isabel dos Reis Ramos Onofre versus Distrito Federal; Acórdão 1262201, 07144274320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Partes: Alverindo Pereira de Souza versus Distrito Federal.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.